Tribunal: TJSP
Processo: 1051590-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito cedido pelo Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. – Autora que não comprovou que a dívida tinha sido quitada junto ao credor originário, era inexistente ou mesmo estava sendo questionada judicialmente, ônus de que não se desincumbiu – Ausência de notificação que não desconstitui o crédito – Alegada falta de ciência da autora quanto à existência da avença restou suprida com a declaração de cessão emitida pela instituição cedente do crédito, juntada aos autos pela ré – Suplicante, todavia, que já tinha ciência da mencionada cessão, antes do ajuizamento da demanda – Ademais, a notificação prévia para inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – Apelada que agiu no regular exercício de seu direito ao tomar as medidas que julgava pertinentes para persecução do débito adquirido – Diante do vencimento da dívida, legítima é a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida, inclusive quanto à pena por litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos – Recurso não provido.